Tribunal: STF
Processo: HC 84928
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA:  SENTENÇA PENAL. Condenação. Tráfico de entorpecente. Crime
 hediondo. Pena privativa de liberdade. Substituição por restritiva
de direitos. Admissibilidade. Previsão legal de cumprimento em
regime integralmente fechado. Irrelevância. Distinção entre
aplicação e cumprimento de pena. HC deferido para restabelecimento
da sentença de primeiro grau. Interpretação dos arts. 12 e 44 do CP,
 e das Leis nos 6.368/76, 8.072/90 e 9.714/98. Precedentes. A
previsão legal de regime integralmente fechado, em caso de crime
hediondo, para cumprimento de pena privativa de liberdade, não
impede seja esta substituída por restritiva de direitos